Tribunal: TJMT
Processo: 0000983-25.2013.8.11.0078
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000983-25.2013.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TERCILIO MARIOTTI - CPF: 181.393.101-15 (APELANTE), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO - HONORÁRIOS QUITADOS NA VIA ADMINISTRATIVA - FUNJUS - CONDENAÇÃO DA VERBA EM JUIZO - IMPOSSIBILIDADE -
BIS IN IDEM
.

1. Nos termos do art. 12 da Lei Estadual n.º 10.433/2016 e art. 120 da Lei Complementar Estadual n.º 111/2002, o valor recolhido ao FUNJUS substitui aquele que seria fixado a título de honorários advocatícios, não podendo a referida verba ser novamente fixada judicialmente, sob pena de cobrança
“
bis in idem
”
e enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.

2. Recurso de Apelação provido. Sentença reformada, em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TERCILIO MARIOTTI
contra a sentença proferida pelo Dr. Daniel de Sousa Campos, MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foi extinto o processo, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, por adimplemento da obrigação, sendo o ora Apelante condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais (id. 162448343) o Apelante alega, em síntese, que é indevido o arbitramento de honorários advocatícios, considerando que
“
realizou a quitação do débito fiscal em adesão ao programa de parcelamento, através de confissão de dívida, conforme consta id 62021384”
(id. 162448304 dos autos 2ª Instância)
,
“tendo realizado o pagamento do FUNJUS comprovado através do id 62021376
”
(id. 162448303 dos autos em 2ª Instância), no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor confessado e adimplido.

Com tal argumento, postula o provimento do Recurso para a reforma da sentença objurgada, a fim de ver afastada a condenação em verba honorária, no importe fixado de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Intimado, o Estado/Apelado deixou transcorrer o prazo legal sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 162448369).

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

Recurso tempestivo (id.

162448368) e preparado (id. 163265172).

Conclusos por redistribuição (id. 174856192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Apelante pretende a reforma da sentença objurgada para que sejam afastados os honorários de sucumbência a que foi condenado, quando declarado extinto o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 924, inc. II, do CPC, por adimplemento da obrigação, ao argumento de que os honorários já foram quitados administrativamente (FUNJUS) quando aderiu ao programa de parcelamento, após confissão de dívida.

Do cotejo dos autos e sem maiores digressões, constato que
o presente recurso comporta

provimento
.

Dispõe o art. 120 da Lei Complementar n.º 111/2002,
verbis
:

“Art. 120
O

Fundo

de

Aperfeiçoamento

dos

Serviços

Jurídicos

da

Procuradoria-Geral

do

Estado
-
FUNJUS

é

constituído

pelos

seguintes

recursos
: (Nova redação dada pela LC 483/12)

I -
honorários de

10%

(dez por cento)

devidos

na

cobrança

dos

créditos

tributários

ou

não

tributários
,
ajuizados

ou

não
,
inclusive

nos

parcelamentos
;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado” (g.n.)

O recolhimento da referida verba ao FUNJUS (Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado) está previsto no art. 12 da Lei Estadual n.º 10.433/2016, sendo condicionante para a efetivação do parcelamento, que assim dispõe:

“Art. 12. A verba devida para o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS, incidente sobre o valor do crédito tributário efetivamente pago com os benefícios da presente Lei, poderá ser parcelada em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, limitadas ao valor mínimo de 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT por parcela.”

Por essa razão, o valor recolhido ao FUNJUS substitui aquele que seria fixado a título de honorários advocatícios, não podendo ser novamente fixado, sob pena de cobrança
bis in idem
e enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR DESISTÊNCIA, EM VIRTUDE DA ADESÃO DA CONTRIBUINTE AO PLANO DE REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INSTITUÍDO PELA LEI 22.549/2017, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, V, E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...) V. Na esteira do entendimento firmado nesta Corte, em regra, a desistência da Ação Anulatória ou dos Embargos à Execução, decorrente da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento, não implica o afastamento da condenação aos honorários advocatícios. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.156.874/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/02/2010; AgRg no REsp 1.055.910/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008. VI. Todavia,
a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, quando da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento Fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da Execução Fiscal, configura bis in idem
. Nesse sentido: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.011.237/RJ, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA
, DJe de 16/05/2013; AgRg no REsp 1.223.119/PR, Rel. Ministro
CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA
, DJe de 26/03/2013. (...) VIII. Agravo interno improvido”. (STJ. AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, Relatora: Min.
Assusete Magalhães
, Segunda Turma, j. 14/11/2022, DJe 22/11/2022) (g.n)

A jurisprudência deste Sodalício não destoa deste entendimento:

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA
REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA INCLUSO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO FUNJUS
-
IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Comprovado o recolhimento de honorários em 10% ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando da quitação da dívida na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem
”. (TJMT. N.U 1025074-69.2019.8.11.0041, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/11/2022, DJe 07/12/2022) (g.n.)

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL -
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO -HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO CABIMENTO -RECOLHIMENTO AO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DO ESTADO
.

O

recolhimento

ao

Fundo

de

Aperfeiçoamento

dos

Serviços

Jurídicos

do

Estado
–
FUNJUS
,
isenta

o

contribuinte

do

pagamento

de

honorários

advocatícios

na

execução

fiscal
. Recurso não provido. (TJMT, AGRAVO REGIMENTAL N.0002041-49.2008.8.11.0010, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator:
Des. Luiz Carlos da Costa
, data do julgamento: 07/02/2023) (g.n.)

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL
EXTINTA POR QUITAÇÃO DO DÉBITO - PRETENDIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - IMPOSSIBILIDADE - VERBA HONORÁRIA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS NA AÇÃO CONFIGURA BIS IN IDEM
- DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

À

luz

da

jurisprudência

pátria,

se

devidamente

comprovado

o pagamento

de

10%

do

débito

executado

a

título

de

honorários cobrados na

via

administrativa

e

destinados

ao

FUNJUS

da Procuradoria

Geral

do

Estado,

a

pretendida

fixação

de

verba honorária

em

prol

da

Fazenda

Pública

na

ação

judicial

configuraria evidente

“bis

in

idem
”. (TJMT, Agravo Regimental n.º. 1047122-22.2019.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, julgamento: 06/03/2023) (g.n.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
A ELE DOU
PROVIMENTO
,
apenas
para afastar da sentença extintiva proferida a condenação em honorários de sucumbência, ante a configuração de
bis in idem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023